Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720062-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PACHECO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré (Distrito Federal) em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em favor da parte adversa, observado o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei no 6.618/2020. Alega a parte agravante que a Lei no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, sendo modulado os seus efeitos naquela ocasião para definir que as RPV requeridas após o dia 22/05/2023 não deveriam observar a Lei no 6.618/2020, de modo que desde aquela data o limite máximo para expedição de RPV é de 10 salários mínimos. Defende que a decisão agravada foi fundamentada em precedente emitido por outro órgão do Judiciário (STJ), em processo subjetivo, sem efeito vinculante, de modo que não desconstituiu a decisão proferida pelo TJDFT em controle concentrado de constitucionalidade naquela ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nesta fase de cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, que a decisão agravada deferiu o pedido para que seja expedida a RPV até o limite de 20 salários mínimos, com amparo na redação da Lei no 6.618/2020. Para tanto, consta naquela decisão que, por ocasião do julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/DF, em fevereiro de 2024, a 1a Turma do STJ concluiu pela ausência de inconstitucionalidade na Lei Distrital no 6.618/2020. Contudo, constata-se a existência de divergência entre aquela decisão do STJ e a posição do Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por ocasião do julgamento da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Ainda que não se desconheça que a declaração de inconstitucionalidade na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 ainda não tenha transitado em julgado, face a existência de recurso extraordinário pendente de análise, pontue-se que a decisão do Conselho Especial do TJDFT naquela ADI foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e com efeito erga omnes, enquanto que a decisão da 1a Turma do STJ no RMS foi proferida em controle difuso de constitucionalidade, com efeito inter partes. Desse modo, neste momento processual não se constata que tenha sido superado o entendimento acerca da inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020 decidida por ocasião da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, de modo que presente a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, há evidente perigo da demora, face a possibilidade de iminente expedição da RPV com fundamento na decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator